Tribunal: STF
Processo: HC 270245
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.063.142.
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de multa fixada em 15 (quinze) salários mínimos e à perda do cargo público, em razão da prática do crime tipificado no artigo 317, § 1º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos. 
Foi interposto recurso especial, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contra essa decisão a defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. Na sequência, foi interposto recurso de agravo, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal a quo. 
No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
Arrazoa que “o fundamento utilizado para indeferir o pedido — a ocorrência de preclusão consumativa — não se sustenta, pois ignora a natureza jurídica do Acordo de Não Persecução Penal, o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica e, principalmente, o entendimento pacificado por este Supremo Tribunal Federal sobre o tema”. Argumenta, ainda, que “o dever de avaliar e se manifestar sobre o cabimento do ANPP em processos em curso é do Ministério Público, que deve fazê-lo de ofício, ou seja, por iniciativa própria”, de forma que “a  omissão do órgão acusatório não pode, em hipótese alguma, gerar a preclusão de um direito para o acusado”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base na robusta fundamentação fática e jurídica apresentada, o Impetrante requer a Vossa Excelência:
a) O deferimento da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão coatora proferida no Recurso Especial nº 2.063.142/MG, bem como o trâmite do referido processo, até a decisão final deste writ; 
b) A requisição de informações à autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça; 
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República;
d) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que, confirmando-se a liminar, seja cassada a decisão monocrática impugnada (e-STJ fls. 4134-4135) por manifesta ilegalidade, e, por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos à instância competente para que o Ministério Público analise os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e se manifeste, de forma fundamentada, sobre a possibilidade de oferecer Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente FABRICIO ALVES ROCHA, nos exatos termos do precedente firmado no HC 264.970/PR.”

É o relatório, DECIDO.

Verifica-se, in casu, situação que permite a concessão da ordem porquanto presente na decisão atacada constrangimento ilegal suscetível de correção na via eleita. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“A Sexta Turma desta Corte fixou as seguintes teses de julgamento: "1. O pedido de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão consumativa. 2. A apresentação tardia do pedido de ANPP contraria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, violando a própria essência do instituto" (AgRg no Acordo no AREsp n. 2.600.503/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025). 
No caso, a questão referente ao ANPP encontra-se preclusa, já que poderia ter sido suscitada pelo requerente desde o recurso especial de e-STJ fls. 3212-3240 – interposto em 13/06/2022, já na vigência da Lei n. 13.964/2019 –, tendo a defesa optado por formular o requerimento na última oportunidade de manifestação antes do trânsito em julgado da condenação, manobra essa que atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, desvirtuando a própria essência do instituto do ANPP.” 

Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes,  fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

Na espécie, observo que a defesa provocou o Tribunal a quo acerca da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. 
Demais disso, oportuno mencionar que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou orientação no sentido de que o acordo de não persecução penal, “por conter matéria penal, a exigir a retroatividade nos termos do comando constitucional, não admite a interpretação restritiva para reconhecer a existência de preclusão por ausência de requerimento para entabulação do ANPP, na primeira oportunidade em em que o réu se manifestou nos autos” - HC 237.204-AgR, Segunda Turma, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROAÇÃO. VIABILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E CONFORME TESE FIXADA NO HC nº 185.913/SP. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgamento paradigmático proferido no HC nº 185.913/SP, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto. 2. No caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado, com o que se evidencia admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.480.515-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/11/2024)

Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Ex positis, CONCEDO A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a Corte Superior, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente